Tribunal: TJDFT
Processo: 0022144-31.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. JUNTADA. PEÇAS. CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA CELERIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente, com amparo no artigo 924, inciso V, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a cassação da sentença. Aduz que o magistrado descumpriu o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento proferido pela Instância Superior. Narra que foi determinado ao juízo de origem a penhora e avaliação de bens na casa do devedor, residente em outro estado da Federação. No entanto, o juízo ignorou o acórdão. Alega que não houve inércia, mas negativas sucessivas e ilegais aos pedidos do apelante.
2. O artigo 261 do CPC cria condições, nos seus três parágrafos, para aquele que tiver interesse no cumprimento da carta precatória, para que os prazos fixados pelo magistrado sejam devidamente cumpridos. 2.1. Trata-se de aplicação do § 3o, do ‘princípio da cooperação’ a que se refere o art. 6o. 2.2. Ocorre que o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando a decisão antecipatória da tutela recursal, determinar que o Juízo a quo remeta Oficial de Justiça que diligencie junto à residência do agravado, a fim de que proceda à averiguação de bens e à avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem.” 2.3. Observe-se que o acórdão determina que seja remetido oficial de justiça para averiguação e avaliação dos bens junto à residência do apelado, e caso seja encontrados bens aptos à penhora, que sejam devidamente aferidos pelo magistrado. 2.4. A decisão do magistrado para que o autor instruísse a carta precatória, que ensejaria o cumprimento da determinação proferida no acórdão, se trata de aplicação do princípio da cooperação, haja vista ser o credor o principal interessado no resguardo do seu direito como credor. 2.5. O apelante não cumpriu a determinação do juízo, deixando de instruir com as peças necessárias a carta precatória, sob o fundamento de que ser beneficiário da justiça gratuita o isenta do recolhimento das custas. 2.6. Ocorre que “instruir a precatória” não se trata somente de recolhimento de custas, mas sim que a parte faça a inserção no processo de documentos que, inclusive, são digitalizados. 2.7. Resumindo, caberia ao credor apenas fazer o download das principais peças processuais e organizar em um único arquivo a ser anexado à carta precatória, com finalidade de dar cumprimento ao acórdão proferido em sede de agravo de instrumento. 2.8. Apesar da ausência de cumprimento da decisão, o magistrado concedeu, pela derradeira vez, prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente instruísse a carta precatória. Vale mencionar que o processo já se encontrava arquivado desde 07/11/2017 em razão das infrutíferas diligências realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros). 2.9. Desse modo, infere-se que a parte autora não atentou para a boa-fé, cooperação e celeridade (arts. 7o e 8o, do CPC) que devem nortear a conduta das partes para o escopo social do processo.
3. Jurisprudência: “(...) 1. Determinada a perfectibilização da comunicação processual, a inércia na juntada dos documentos aptos a validar a expedição da carta precatória, enseja sentença que extingue o feito sem exame de mérito, sendo prescindível a intimação pessoal da parte para tanto. (...)” (07004335520188070003, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 12/9/2018) .
4. Apelo improvido.